Tribunal: CARF
Processo: 13896.000092/2009-89
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Não informado
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2023-07-27
Data de publicação: 2023-08-18

Ementa:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2004
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO. ACOLHIMENTO. EFEITOS INFRINGENTES
Existindo obscuridade, omissão ou contradição na decisão embargada, impõe-se seu acolhimento para sanar o vício contido na decisão.
Ante a existência de elementos suficientes para alterar o teor da decisão embargada, impõe-se acolhê-los com efeitos infringentes.

Inteiro teor:
S3-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13896.000092/2009-89
Recurso
Embargos
Acórdão no
3301-013.016 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
27 de julho de 2023
Embargante
FAZENDA NACIONAL
Interessado
SANTALÚCIA ALIMENTOS LTDA

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2004
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO. ACOLHIMENTO.
EFEITOS INFRINGENTES
Existindo obscuridade, omissão ou contradição na decisão embargada, impõe-
se seu acolhimento para sanar o vício contido na decisão.
Ante a existência de elementos suficientes para alterar o teor da decisão
embargada, impõe-se acolhê-los com efeitos infringentes.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, acolher os
embargos, para sanar a contradição, atribuindo-lhe efeitos infringentes.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe- Presidente
(documento assinado digitalmente)
Juciléia de Souza Lima- Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ari Vendramini, Laércio
Cruz Uliana Júnior, José Adão Vitorino de Morais, Sabrina Coutinho Barbosa, Rodrigo
Lorenzon Yunan Gassibe (Presidente) e Juciléia de Souza Lima (Relatora).

Relatório
O presente voto trata de embargos de declaração, opostos, tempestivamente, pela
RFB, em face do Acórdão no. 3301-010.762, proferido por esta Turma em 23/08/2021, a qual
acordou, por maioria de votos, em dar parcial provimento ao Recurso Voluntário interposto para
acolher a preliminar arguida para reconhecer a decadência aos fatos gerados anteriores a
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13896.000092/2009-89
Fl. 1965
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3301-013.016 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13896.000092/2009-89

22/01/2004 e reduzir a multa regulamentar imputada à Recorrente para o patamar de 1% (um por
cento) sobre a sua receita bruta. Vencido o Conselheiro Salvador Cândido Brandão Júnior, que,
também, votou por dar parcial provimento ao recurso voluntário para afastar a exigência do IPI
por reconhecer a suspensão do imposto nas remessas de matéria-prima, produto intermediário e
material de embalagem para suas filiais.
Em análise de admissibilidade dos embargos, o Presidente desta Turma acolheu os
embargos interpostos, reconhecendo contradição na decisão quanto aos valores da multa a ser
aplicada, nos seguintes termos:
E que, ao analisar o item 2.4 Da Multa Regulamentar - não
apresentação de arquivos magnéticos, o relator anotou (às fls. 1931):
Segundo a descrição dos fatos foi infligida a multa regulamentar de que
tratam os pela prestação incorreta, em arquivos magnéticos (art. 318),
de informações solicitadas: 5% sobre o valor da operação informada
incorretamente, limitada a multa a 1% do montante da receita bruta no
período.
... E assim concluiu o relator sobre essa multa (fls. 1933): Ante todo
exposto, voto por dar parcial provimento ao Recurso Voluntário
interposto para reconhecer:
... (ii) reduzir a multa regulamentar imputada à Recorrente para o
patamar de 1% (um por cento) sobre a sua receita bruta. Porém, o
Termo de Verificação e Encerramento da Ação Fiscal (às fls. 1601/1602)
e o AI (às fls. 1656) apontam para os ar gos 11 e 12, inciso I, da Lei no
8.218/91, c/c com art. 504, inciso II, do RIPI/2002, com imposição de
multa correspondente a meio por cento do valor da receita bruta da
pessoa jurídica no período para tal infração.
Em seguida, os autos distribuídos a esta Relatora para inclusão em pauta.
É o relatório.

Voto
Conselheira Juciléia de Souza Lima, Relatora.
Os embargos de declaração são tempestivos e devem ser conhecidos nos exatos
termos do despacho de admissibilidade.
Na origem, trata-se o presente processo de autos de infração lavrados para exigir
R$ 571.663,41 de Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI), R$ 364.324,22 de juros de
mora (calculados até 30/12/2008), R$ 428.747,47 de multa proporcional ao valor do imposto, R$
Fl. 1966
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3301-013.016 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13896.000092/2009-89

1.653.301,51 de multa regulamentar e R$ 457.395,25 de multa sobre o IPI não lançado com
cobertura de crédito, o que representa o crédito tributário total consolidado de R$ 3.475.431,86.

Em procedimento fiscalizatório imputou-se à contribuinte as seguintes infrações:
i) a falta de lançamento de imposto nas saídas do estabelecimento equiparado a industrial, de
matéria-prima, produtos intermediários e material de embalagem, adquiridos de terceiros, com
destino a outros estabelecimentos do sujeito passivo, para industrialização ou revenda, e com
destino a terceiros para industrialização;
ii) não apresentação de registros e os respectivos arquivos magnéticos em desacordo com as
especificações da IN/SRF n° 86/01;
iii) Saída de produtos tributados sem atender as exigências determinadas no Regulamento do
RIPI/02 (Decreto n° 4.544/02).

No que cerne aos Embargos, a Contribuinte alegava em seu Recurso Voluntário:
i) Existência de decadência do lançamento tributário referente ao período 21/12/2003 a
31/12/2003; e
ii) Improcedência da multa regulamentar imputada pela não apresentação de arquivos
magnéticos.

Quanto ao pleito da Recorrente, o voto embargado assim decidiu:
“Acordam os membros do colegiado por maioria de votos, em dar
parcial provimento ao Recurso Voluntário interposto para acolher a
preliminar arguida para reconhecer a decadência aos fatos gerados
anteriores a 22/01/2004 e reduzir a multa regulamentar imputada à
Recorrente para o patamar de 1% (um por cento) sobre a sua receita
bruta. Vencido o Conselheiro Salvador Cândido Brandão Júnior, que,
também, votou por dar parcial provimento ao recurso voluntário para
afastar a exigência do IPI por reconhecer a suspensão do imposto nas
remessas de matéria-prima, produto intermediário e material de
embalagem para suas filiais”.

Alegando contradição quanto aos valores da multa a ser aplicada no acórdão
embargado, os Embargos expõem:
(...) ao analisar o item 2.4 Da Multa Regulamentar - não apresentação
de arquivos magnéticos, o relator anotou (às fls. 1931):
Segundo a descrição dos fatos foi infligida a multa regulamentar de que
tratam os pela prestação incorreta, em arquivos magnéticos (art. 318),
de informações solicitadas: 5% sobre o valor da operação informada
incorretamente, limitada a multa a 1% do montante da receita bruta no
período.
(...) Porém, o Termo de Verificação e Encerramento da Ação Fiscal (às
fls. 1601/1602) e o AI (às fls. 1656) apontam para os artigos 11 e 12,
inciso I, da Lei no 8.218/91, c/c com art. 504, inciso II, do RIPI/2002,
Fl. 1967
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3301-013.016 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13896.000092/2009-89

com imposição de multa correspondente a meio por cento do valor da
receita bruta da pessoa jurídica no período para tal infração.

Aqui, assiste razão a Embargante dado que quando da constituição do crédito
tributário foi imputada a multa regulamentar de que tratam os artigos 11 e 12, inciso II, da Lei no
8.218/91, c/c com art. 504, inciso II, do RIPI/2002, o qual previa:
Art. 12 - A inobservância do disposto no artigo precedente acarretará a
imposição das seguintes penalidades:
I - multa equivalente a 0,5% (meio por cento) do valor da receita bruta da pessoa
jurídica no período a que se refere a escrituração aos que não atenderem aos requisitos
para a apresentação dos registros e respectivos arquivos;

Por sua vez, a matéria sofreu alteração normativa através da Lei 13.670 de 2018,
a qual passou prever novo valor para a multa cabível no caso de apresentação de arquivos
digitais com omissão ou informações equivocadas, a saber:

“Art. 12. .......................................................................

I - multa equivalente a 0,5% (meio por cento) do valor da receita bruta
da pessoa jurídica no período a que se refere a escrituração aos que não
atenderem aos requisitos para a apresentação dos registros e
respectivos arquivos;

II - multa equivalente a 5% (cinco por cento) sobre o valor da operação
correspondente, limitada a 1% (um por cento) do valor da receita bruta
da pessoa jurídica no período a que se refere a escrituração, aos que
omitirem ou prestarem incorretamente as informações referentes aos
registros e respectivos arquivos; e

III - multa equivalente a 0,02% (dois centésimos por cento) por dia de
atraso, calculada sobre a receita bruta da pessoa jurídica no período a
que se refere a escrituração, limitada a 1% (um por cento) desta, aos que
não cumprirem o prazo estabelecido para apresentação dos registros e
respectivos arquivos.

Observa-se, que o auto de infração imputou a multa regulamentar de que tratam os
artigos 11 e 12, inciso II, da Lei no 8.218/91, c/c com art. 504, inciso II, do RIPI/2002, o qual
previa 0,5% (meio por cento) do valor da receita bruta da pessoa jurídica no período a que se
refere a escrituração aos que não atenderem aos requisitos para a apresentação dos registros e
respectivos arquivos.

Fl. 1968
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3301-013.016 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13896.000092/2009-89

Quanto ao voto embargado ter aplicado o inciso II, da Lei 13.670 de 2018, o qual
prevê do 5% (cinco por cento) sobre o valor da operação correspondente, limitada a 1%
(um por cento) do valor da receita bruta da pessoa jurídica no período a que se refere a
escrituração, aos que omitirem ou prestarem incorretamente as informações referentes aos
registros e respectivos arquivos, de fato, tal dispositivo refere-se à omissão de informações ou,
simplesmente, à apresentação incorreta de tais informações, o que, não é o caso.

Nestes termos, a sanar a contradição existente no voto embargado, deve ser
mantida a multa prevista no art. 11 e 12, inciso I, da Lei no 8.218/91, c/c com art. 504, inciso II,
do RIPI/2002, com imposição de multa correspondente a meio por cento (0,5%) do valor da
receita bruta da pessoa jurídica no período para tal infração.

Diante do exposto, voto por acolher os embargos interpostos para sanar a
contradição na decisão embargada, atribuindo-lhe efeitos infringentes.
É como voto.

(documento assinado digitalmente)
Juciléia de Souza Lima

Fl. 1969
DF CARF MF
Original